Tribunal: TJDFT
Processo: 0002910-59.2018.8.07.0014
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0002910-59.2018.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: DANIEL JUNIO RODRIGUES FREITAS APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Ante a constatação e requisição realizada pelo Ministério Público, retornem os autos à origem para a digitalização da mídia da Audiência de Instrução e Julgamento e respectiva juntada no PJE. Após, encaminhem-se novamente ao MP, para manifestação. Brasília - DF, 05 de agosto de 2020. Asiel Henrique de Sousa Relator